Tribunal: TRF3
Processo: 0005724-79.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
271/907)

0005724-79.2016.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005724-79.2016.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: HELENA MARIA DE JESUS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELISMARIA FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES - SP264178-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HELENA MARIA DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISMARIA FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES - SP264178-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA REPETITIVO 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA DATA DA CITAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por HELENA MARIA DE JESUS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em ação previdenciária que objetiva a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial, mediante reconhecimento da especialidade das atividades exercidas como atendente e auxiliar de enfermagem no período de 11.11.1983 a 02.08.2010, em razão de exposição habitual a agentes biológicos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o tempo especial e determinar a conversão do benefício, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Em julgamento anterior, esta 9a Turma deu parcial provimento ao apelo da parte autora para fixar os efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo (02.08.2010), respeitada a prescrição quinquenal.

O INSS interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. A Vice‐Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, diante da possível divergência entre o acórdão e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito depende de prova técnica apresentada apenas no curso da ação judicial.

Discute-se, especificamente: (i) se os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo; ou (ii) se devem ser fixados na data da citação quando a comprovação da especialidade decorre de documentos técnicos não submetidos previamente à análise administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1124, estabeleceu orientação vinculante acerca da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em hipóteses nas quais o reconhecimento do direito previdenciário decorre de prova não apresentada na esfera administrativa.

Conforme a tese firmada, quando o interesse de agir estiver configurado, mas a comprovação do direito depender de prova produzida apenas em juízo, por não ter sido submetida previamente ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi formulado em 02.08.2010. O reconhecimento da especialidade do labor baseou-se em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) emitidos somente em 13.08.2016.

Tais documentos técnicos foram produzidos mais de seis anos após o requerimento administrativo e não foram submetidos à apreciação da autarquia previdenciária na fase administrativa.

A procedência do pedido judicial dependeu exclusivamente dessas provas técnicas apresentadas apenas após o ajuizamento da ação. Não se verifica falha ou omissão do INSS na análise do requerimento administrativo.

A situação enquadra-se na hipótese prevista no item 2.3 do Tema Repetitivo 1124 do STJ. Nesses casos, a retroação dos efeitos financeiros à DER implicaria imputação indevida de mora à administração.

Impõe-se, portanto, a adequação do acórdão anteriormente proferido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ocorrida em 25.11.2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em juízo de retratação, embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringente. Acórdão parcialmente reformado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. Quando o reconhecimento de direito previdenciário depende de prova técnica não submetida previamente à análise administrativa do INSS, apresentada apenas no curso da ação judicial, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação válida. 2. A retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo é afastada quando a comprovação do direito decorre de prova nova ou extemporânea produzida apenas em juízo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124).

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para acolher parcialmente os embargos de declaração para reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005724-79.2016.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: HELENA MARIA DE JESUS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELISMARIA FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES - SP264178-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISMARIA FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES - SP264178-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HELENA MARIA DE JESUS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de ação de rito comum proposta por HELENA MARIA DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 149.604.109-4) para a modalidade de aposentadoria especial. A pretensão autoral fundamentou-se no reconhecimento da especialidade do labor exercido como atendente e auxiliar de enfermagem no período de 11.11.1983 a 02.08.2010, junto à Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, sustentando a exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos e o manuseio de materiais infectocontagiantes. Postulou, consequentemente, a majoração de sua Renda Mensal Inicial (RMI) para 100% do salário de benefício, sem a incidência do fator previdenciário, e o pagamento das diferenças atrasadas desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), ocorrida em 02.08.2010.

O juízo a quo julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a especialidade do período vindicado e determinando a conversão do benefício, fixando, entretanto, o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Em face dessa decisão, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. No julgamento anterior realizado por esta 9a Turma, proferiu-se decisão monocrática, posteriormente confirmada por acórdão em sede de agravo interno, que deu parcial provimento ao apelo da parte autora. Naquela oportunidade, o colegiado reformou a sentença para estabelecer os efeitos financeiros da revisão desde a data do requerimento administrativo (02.08.2010), respeitada a prescrição quinquenal, sob o entendimento de que o direito ao benefício já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico da segurada no momento da postulação administrativa.

Inconformado com o resultado do julgamento, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs Recurso Especial (ID 220787585) e Recurso Extraordinário (ID 220787537). Em suas razões recursais, a autarquia federal suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, defendeu a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros à DER. Argumentou que o reconhecimento da especialidade se baseou em provas técnicas — especificamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) — que foram emitidas somente em 13.08.2016, ou seja, mais de seis anos após o indeferimento administrativo, de modo que tais documentos nunca foram submetidos ao prévio conhecimento ou análise da administração previdenciária .

Os autos foram remetidos à Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, por meio da decisão de ID 345621644, identificou que a matéria controvertida foi objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime de recursos representativos de controvérsia, nos termos do Tema Repetitivo 1124 (REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP). A tese fixada pela Corte Superior versa justamente sobre a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

Diante da aparente divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e a orientação vinculante do STJ, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para a verificação da necessidade de se proceder ao juízo de retratação, conforme as diretrizes do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O presente exame cinge-se à verificação da necessidade de adequação do julgado proferido por esta 9a Turma, em estrita observância ao regime de julgamento de recursos repetitivos e à sistemática de precedentes obrigatórios estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Trata-se de mecanismo processual essencial para a preservação da segurança jurídica, da estabilidade das relações sociais e da uniformidade da jurisprudência nacional. A devolução dos autos a este colegiado pela Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, conforme se extrai da decisão de ID 345621644, fundamenta-se na identificação de potencial divergência entre o entendimento adotado por este órgão fracionário e a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1124.

No cenário dos autos, a Vice-Presidência apontou que o acórdão anterior desta Turma fixou os efeitos financeiros da revisão de benefício desde a data do requerimento administrativo (DER), mesmo diante de provas técnicas produzidas e apresentadas apenas no curso da instrução processual judicial. Essa conclusão, em tese, colide com a diretriz estabelecida pelo STJ, que delimitou critérios objetivos para a fixação do termo inicial em situações de prova nova ou extemporânea, não submetida ao crivo prévio da autarquia previdenciária.

Assim, constatada a pertinência temática entre a controvérsia decidida nestes autos e a tese jurídica de observância obrigatória, impõe-se a admissibilidade deste procedimento de reexame.

TEMA REPETITIVO 1124 DO STJ

A controvérsia jurídica que ensejou o retorno dos presentes autos para reexame foi definida (pendente de recursos de embargos de declaração das partes) pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1124. A tese jurídica vinculante fixada pela Corte Superior buscou delimitar, com objetividade, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados na via judicial quando o reconhecimento do direito se ampara em prova que não foi submetida ao prévio escrutínio administrativo da autarquia federal .

Em seu item 2.3, o precedente determina que, quando o interesse de agir estiver configurado, mas a prova do direito for apresentada somente em juízo — por não ter sido levada ao conhecimento do INSS na via administrativa em razão de ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o magistrado deve fixar a data do início dos benefícios e seus respectivos efeitos financeiros na citação válida. Esse entendimento afasta a regra geral de retroação à Data de Entrada do Requerimento (DER) para os casos em que a inércia ou a instrução deficiente do pedido administrativo não puder ser imputada a uma falha do ente autárquico.

ANÁLISE DO CASO CONCRETO E SUBSUNÇÃO

No exame detido do acervo probatório que instrui a presente demanda, verifica-se que a Data de Entrada do Requerimento (DER) administrativo para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ocorreu em 02.08.2010, conforme atesta a memória de cálculo de ID 72954434, p. 33. Naquela oportunidade, o pedido de reconhecimento da especialidade do labor não logrou êxito na esfera administrativa por ausência de suporte probatório técnico apto a demonstrar a efetiva exposição aos agentes nocivos biológicos no ambiente hospitalar.

Ao confrontar o marco temporal do requerimento administrativo com os instrumentos de prova que fundamentaram a procedência do pedido judicial, constata-se uma relevante disparidade cronológica. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), encartado no ID 72954434, p. 57-58, e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), constante no ID 72954434, p. 59-60, foram ambos emitidos pela empregadora Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência apenas na data de 13.08.2016. Ou seja, as provas técnicas indispensáveis para o reconhecimento da especialidade do período de 11.11.1983 a 02.08.2010 foram confeccionadas mais de seis anos após a cessação da relação administrativa original.

A evidência dos autos demonstra que tais documentos não existiam e, por conseguinte, não foram submetidos à análise do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no momento oportuno do pedido de concessão. A prova da especialidade é revestida de caráter estritamente técnico e sua produção, no caso em apreço, revelou-se nitidamente extemporânea, tendo sido apresentada pela segurada somente após o ajuizamento da ação judicial em 05.08.2016 e formalizada por meio de emenda à petição inicial. Não se vislumbra, portanto, qualquer falha ou desídia da autarquia previdenciária, que decidiu o pleito administrativo com base nos elementos que lhe foram disponibilizados à época.

Diante desse cenário fático, a subsunção do caso à tese jurídica vinculante do Tema Repetitivo 1124 do STJ é imperativa. A situação amolda-se com precisão ao item 2.3 da referida tese, que trata da apresentação de prova nova surgida após a propositura da ação ou produzida apenas em juízo. Uma vez que o direito ao reconhecimento do tempo especial dependeu exclusivamente desses documentos técnicos produzidos em 13.08.2016, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão não pode retroagir à data do requerimento administrativo (2010), sob pena de imputar mora indevida ao ente público.

Assim, em estrita obediência ao comando do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma parcial do acórdão reexaminado para alinhar o marco dos pagamentos atrasados à data da citação válida, ocorrida em 25.11.2016, conforme certidão de ID 72954434, p. 65. Este ajuste preserva a coerência do sistema de precedentes e garante que a pretensão revisional seja executada em conformidade com o dever de colaboração e os limites da responsabilidade autárquica pela instrução deficiente do processo administrativo provocada pelo próprio segurado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em estrita observância à sistemática de precedentes estabelecida pelo Código de Processo Civil e considerando a necessidade de adequação deste julgado à orientação consolidada pela Corte Superior de Justiça, voto por EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para acolher parcialmente os embargos de declaração para reformar em parte o acórdão anteriormente proferido por esta 9a Turma, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA REPETITIVO 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA DATA DA CITAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por HELENA MARIA DE JESUS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em ação previdenciária que objetiva a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial, mediante reconhecimento da especialidade das atividades exercidas como atendente e auxiliar de enfermagem no período de 11.11.1983 a 02.08.2010, em razão de exposição habitual a agentes biológicos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o tempo especial e determinar a conversão do benefício, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Em julgamento anterior, esta 9a Turma deu parcial provimento ao apelo da parte autora para fixar os efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo (02.08.2010), respeitada a prescrição quinquenal.

O INSS interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. A Vice‐Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, diante da possível divergência entre o acórdão e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito depende de prova técnica apresentada apenas no curso da ação judicial.

Discute-se, especificamente: (i) se os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo; ou (ii) se devem ser fixados na data da citação quando a comprovação da especialidade decorre de documentos técnicos não submetidos previamente à análise administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1124, estabeleceu orientação vinculante acerca da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em hipóteses nas quais o reconhecimento do direito previdenciário decorre de prova não apresentada na esfera administrativa.

Conforme a tese firmada, quando o interesse de agir estiver configurado, mas a comprovação do direito depender de prova produzida apenas em juízo, por não ter sido submetida previamente ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi formulado em 02.08.2010. O reconhecimento da especialidade do labor baseou-se em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) emitidos somente em 13.08.2016.

Tais documentos técnicos foram produzidos mais de seis anos após o requerimento administrativo e não foram submetidos à apreciação da autarquia previdenciária na fase administrativa.

A procedência do pedido judicial dependeu exclusivamente dessas provas técnicas apresentadas apenas após o ajuizamento da ação. Não se verifica falha ou omissão do INSS na análise do requerimento administrativo.

A situação enquadra-se na hipótese prevista no item 2.3 do Tema Repetitivo 1124 do STJ. Nesses casos, a retroação dos efeitos financeiros à DER implicaria imputação indevida de mora à administração.

Impõe-se, portanto, a adequação do acórdão anteriormente proferido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ocorrida em 25.11.2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em juízo de retratação, embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringente. Acórdão parcialmente reformado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. Quando o reconhecimento de direito previdenciário depende de prova técnica não submetida previamente à análise administrativa do INSS, apresentada apenas no curso da ação judicial, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação válida. 2. A retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo é afastada quando a comprovação do direito decorre de prova nova ou extemporânea produzida apenas em juízo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124).

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para acolher parcialmente os embargos de declaração para reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para acolher parcialmente os embargos de declaração para reformar em parte o acórdão anteriormente proferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão